Tribunal: STJ
Processo: 5004136-68.2022.4.04.7102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981043 - RS
(2025/0246565-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SIMPLIMEDCENTRAL PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL MARTINS ALVES - RS111066
BRUNO DA LUZ FARION - RS123837
RICARDO MUNARSKI JOBIM - SP450174
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO
REDUZIDA.
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
SÚMULA
7/STJ.
PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. No que diz respeito aos arts. 15 e 20 da
e 29 da
Lei 9249/1995
a Corte de origem, após ampla análise do conjunto
Lei 11.727/2008,
fático- probatório, firmou compreensão de que os documentos dos autos
não evidenciam se tratar de sociedade empresária, mas de sociedade
simples, conforme disposto no
do CC.
art. 982
3. A revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de origem sobre
a questão – em contraponto às alegações recursais – demanda o reexame
dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do
recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54151039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 79f003d3-bb8f-4fbd-a90d-26a3e6c61ecd

4. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no
inc. III, “a”, da Constituição Federal, em razão da incidência
art. 105,
de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito à
mesma tese de direito, o que ocorreu na hipótese.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54151039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 79f003d3-bb8f-4fbd-a90d-26a3e6c61ecd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981043 - RS (2025
/0246565-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SIMPLIMEDCENTRAL
PRESTACAO
DE
SERVICOS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL MARTINS ALVES - RS111066

BRUNO DA LUZ FARION - RS123837

RICARDO MUNARSKI JOBIM - SP450174
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO
REDUZIDA.
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. No que diz respeito aos arts. 15 e 20 da
e 29 da
Lei 9249/1995
a Corte de origem, após ampla análise do conjunto
Lei 11.727/2008,
fático- probatório, firmou compreensão de que os documentos dos autos
não evidenciam se tratar de sociedade empresária, mas de sociedade
simples, conforme disposto no
do CC.
art. 982
3. A revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de origem sobre a
questão – em contraponto às alegações recursais – demanda o reexame
dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do
recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52986029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: e9cef78e-5acf-45bd-b055-2f7d73768ba7

4. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no
inc. III, “a”, da Constituição Federal, em razão da incidência de
art. 105,
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita
divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito à mesma
tese de direito, o que ocorreu na hipótese.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
301):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1022, INCS. I E II, E 1023 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO.
EXAME DE
SÚMULA 284/STF.
DISPOSITIVOS
E
MATÉRIA
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. ARTS. 97, §1o, E 111
DO
CTN;
926
E
927
DO

AUSÊNCIA
DE

CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO.
IRPJ E CSLL. BASE
SÚMULA 282/STF.
DE CÁLCULO REDUZIDA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
A agravante alega que não incide ao caso a
pois “(...),
Súmula 7/STJ,
as razões recursais tratam única e exclusivamente quanto a questão legal,
matéria de direito, em especial no entendimento dado ao conceito de
‘serviços hospitalares’, os requisitos para seu enquadramento e quanto a
indevida subjetividade adotada em relação termo ‘sociedade empresária’,
.” (fl. 316).
questão já objeto do Tema 217 deste Superior Tribunal
Afirma que “Não há o que se falar em reanálise de prova, mas sim
reanálise da interpretação adotada pelo Tribunal a quo quando do
julgamento da matéria in casu (art. 105, III, a, da CF).” e que o exame do
dissídio jurisprudencial invocado também não exige reexame do conjunto
probatório, pois “Independentemente da prova produzida nos autos, o
Documento eletrônico VDA52986029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: e9cef78e-5acf-45bd-b055-2f7d73768ba7

” (fl.
entendimento do TRF-4 destoa daquele aplicado pelo TRF2 e TRF3!
319). Acrescenta que não se aplica também ao caso a
pois
Súmula 5/STJ,
“(...)não se está pedindo a mera e simples interpretação contratual, mas
sim análise dos requisitos formais e determinados no Tema 217 deste
STJ.” (fl. 323).
Trata da violação legal e da divergência jurisprudencial, aduzindo
que “A decisão monocrática recorrida incorre em flagrante violação à
legislação federal, notadamente aos arts. 15, §1o, III, “a” e 20 da
e aos arts. 97, §1o e 111 do Código Tributário
Lei no 9.249/95,
, além de divergir frontalmente do entendimento
Nacional (CTN)
consolidado no
,
Tema 217 dos Recursos Repetitivos do STJ
circunstâncias que, nos termos do
III, ‘a’ e ‘c’ da Constituição
art. 105,
” (fl. 324).
Federal, autorizam o conhecimento do Recurso Especial.
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
No que diz respeito aos arts. 926, 927, 1022, incs. I e II, e 1023 do
5o, inc. II, e 150, inc. II, da CF/1988; 97, §1o, e 111 do CTN,
CPC/2015;
observa-se que a agravante deixou de impugnar os fundamentos da
Documento eletrônico VDA52986029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: e9cef78e-5acf-45bd-b055-2f7d73768ba7

decisão agravada, pelo que configurado, nos pontos, o instituto da
preclusão.
Já no que diz respeito aos arts. 15 e 20 da
e 29 da
Lei 9249/1995
a agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação
Lei 11.727/2008,
do enunciado da Súmula 7/STJ.
Ocorre que a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-
probatório, firmou a seguinte compreensão (fls. 180-182):
“MÉRITO
A alíquota do IRPJ e da CSLL em apuração mensal é regulada pelos arts.
15 e 20 da L 9.249/1995, com alterações das LL 11.727/2008 e 12.973
/2014, e pela LC 167/2019.
O Superior Tribunal de Justiça, resolvendo disputas ainda sob a redação
anterior à vigência da L 11.727/2008, definiu que o benefício fiscal em
questão, à época favorecendo somente serviços hospitalares, deveria ser
entendido de forma objetiva, com foco nos serviços que são prestados, e
(STJ, Primeira Seção, REsp 951251, j.
não no contribuinte que os executa
22abr.2009). A matéria foi consolidada em precedente cogente na tese
217 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
A atual redação da al. a do inc. III do § 1o do
da L 9.249/1995
art. 15
estabelece três requisitos para a incidência do benefício ora em exame: (I)
que se trate de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia,
patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia,
medicina nuclear e análises e patologias clínicas; (II) que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária; e
(III) que a sociedade empresária atenda às normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA.
CASO CONCRETO
Os documentos presentes no processo indicam não estarem atendidos os
mencionados requisitos.
(...)
Não se argumente que o simples registro seria suficiente para caracterizar
a
para os fins tributários aqui discutidos, pois a
sociedade empresária
distinção ora estabelecida não se extrai da estrutura em abstrato pela qual
se organiza a autora, mas sim na constatação de que os sócios dela se
servem para praticar sua atividade intelectual, diretamente. Não está
presente a característica de sociedade empresária na atividade praticada
que autorize haver o benefício fiscal outorgado na al. a do inc. III do § 1o
do
e no inc. I do
da L 9.249/1995.
art. 15
art. 20
Documento eletrônico VDA52986029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: e9cef78e-5acf-45bd-b055-2f7d73768ba7

Ainda que se enquadrasse a impetrante como prestadora de serviços
previstos da al. a do inc. III do § 1o do
da L 9.249/1995 e não se
art. 15
debata sobre se atende às normas da Agência Nacional de Vigilância
, sua qualidade de
é disputada pela União
Sanitária
sociedade empresária
desde a contestação. Os indícios presentes neste processo sugerem que o
instrumento da sociedade limitada serve apenas para iludir o exercício de
, removendo a característica de
e,
profissão intelectual
empresário
consequentemente, de
da impetrante. Para os fins
sociedade empresária
do que está neste processo a impetrante deve ser considerada sociedade
, como prevê a cláusula de fechamento do
do CCvB e, por
simples
art. 982
isso, não beneficiada pela redução de alíquotas de IRPJ e de CSLL
previstas nos arts. 15 e 20 da L 9.249/1995.”

Assim, como já estabelecido, a revisão do entendimento a que chegou
o Tribunal de origem sobre a questão – em contraponto às alegações
recursais – demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o
que é vedado no âmbito do recurso especial pelo óbice sumular em
discussão.
A propósito, no que aqui interessa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRPJ. CSLL. SERVIÇOS
HOSPITALARES. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA.
REQUISITO NÃO PREENCHIDO: SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO
CARACTERIZADA.
REVISÃO
DO
JUÍZO.
ÓBICE
DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO
SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO.
DISSÍDIO JUIRSPRUDENCIAL
SÚMULA 83/STJ.
PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Ambas as Turmas de Direito Público do STJ firmaram entendimento de
que "com o advento da
com início de vigência em 1o
Lei n. 11.727/2008,
/01/2009, passou-se a exigir, além do enquadramento da atividade como
de natureza hospitalar, outros dois requisitos para a concessão do
benefício: estar o contribuinte constituído como sociedade empresária e
atender às normas da ANVISA" (AgInt no
relator
AREsp n. 1.768.558/RJ,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
.
15/3/2023)
Documento eletrônico VDA52986029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: e9cef78e-5acf-45bd-b055-2f7d73768ba7

3. Nos termos do referido
§ 1o, III, "a", da
(e do
art. 15,
Lei n. 9.249/1995
§ 1o, alínea a, da IN/RFB 1.700/2017), além do enquadramento da
art. 33,
atividade como de natureza hospitalar, a concessão do benefício de
redução das alíquotas da CSLL e do IRPJ exige a observância de dois
outros requisitos: (i) estar o contribuinte constituído como sociedade
empresária e (ii) atender às normas da ANVISA. Logo, a partir da
inovação instituída pela
devem os prestadores de
Lei n. 11.727/2008,
serviços hospitalares estar organizados sob a forma de sociedade
empresária para que possam fazer jus ao benefício fiscal de apurar o IRPJ
e a CSLL com alíquota reduzida.
4. O Tribunal de origem, à luz do suporte fático-probatório, firmou
conclusão de que a recorrente não pratica empresa, como atividade
econômica profissionalmente organizada para a consecução do objeto
social, de modo que a modificação do acórdão no sentido das alegações
recursais demanda o reexame da matéria probatória, providência inviável
no âmbito do recurso especial. Aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
Precedentes.
5. O acórdão firmou entendimento em conformidade com a firme
jurisprudência do STJ no sentido de que o desempenho das atividades
profissionais da contribuinte destituído de caráter empresarial impede a
obtenção do benefício pretendido, ainda que formalmente registrada na
Junta Comercial, no regime de pessoa jurídica limitada. Precedentes.
6. Prejudicado o recurso quanto ao dissídio alegado, diante da incidência
de óbices de conhecimento à mesma questão, quando do seu exame pela
alínea "a" do permissivo constitucional.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp 2.771.202/RS,
Turma, DJEN de 23/5/2025)

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA. IRPJ. CSLL. APURAÇÃO DE 8% E 12% SOBRE A
RECEITA
BRUTA.
SOCIEDADE
MÉDICA.
SERVIÇOS
HOSPITALARES. SERVIÇOS PRESTADOS EM AMBIENTE DE
TERCEIROS.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA N. 217/STJ. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória objetivando o reconhecimento
do direito à apuração do IRPJ sobre 8% da receita bruta e, quanto à CSLL,
12% sobre a receita bruta. Em prazo de contestação, a Fazenda Nacional
manifestou-se reconhecendo a procedência do pedido e pedindo o
afastamento da condenação em honorários. Na sentença o pedido foi
julgado procedente.
Documento eletrônico VDA52986029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: e9cef78e-5acf-45bd-b055-2f7d73768ba7

II - Em embargos de declaração, a Fazenda apontou omissão relativa à
ausência de manifestação do juízo acerca da necessidade de cumprimento
das normas da Anvisa para que a autora fizesse jus à apuração e
recolhimento decorrentes da prestação de serviços hospitalares. O Juízo
singular consignou a desnecessidade da apresentação de alvará sanitário
da sede da empresa para reconhecimento do direito pleiteado, apenas da
sede administrativa, e não o local onde os serviços hospitalares são
efetivamente prestados.
III - Inconformada, a Fazenda Nacional interpôs recurso de apelação,
defendendo a inaplicabilidade do benefício legal da redução de alíquota
nas hipóteses em que os serviços hospitalares são prestados em ambiente
de terceiros. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar
improcedente o pedido.
IV – (...)
V - Quanto ao mérito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
submetido ao regime de
REsp n. 1.116.399/BA,
recursos repetitivos, correspondente ao Tema n. 217/STJ, firmou o
entendimento, no tocante à aplicação das alíquotas reduzidas de IRPJ
(8%) e CSLL (12%) -
§ 1o, III, a, da
de que:
art. 15,
Lei n. 9.249/1995,
"(a) devem ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não
necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar,
excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica
com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'; (b)
a expressão 'serviços hospitalares 'deve ser interpretada de forma objetiva
(ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte),
porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou o
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço
prestado (assistência à saúde), que é, inclusive, alçado à condição de
direito fundamental."
VI - Após o advento da
passou-se a exigir, além do
Lei n. 11.727/2008,
enquadramento da atividade como de natureza hospitalar, outros dois
requisitos para a concessão do benefício: estar o contribuinte constituído
como sociedade empresária e atender às normas da Anvisa. Tais
requisitos são validados por esta Corte Superior e devem ser observados
pelos contribuintes, sob pena de violação do
do CTN. Nesse
art. 111
sentido: AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 1.984.280/SP,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
20/6/2022,
22/6/2022;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.877.568/RN,
Turma, julgado em
DJe de
26/4/2022,
29/4/2022.
VII - Outrossim, conforme apontado nos autos, a Receita Federal também
reconhece o direito à redução das alíquotas de IRPJ e CSLL para as
sociedades empresárias prestadoras de serviços hospitalares em ambiente
Documento eletrônico VDA52986029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: e9cef78e-5acf-45bd-b055-2f7d73768ba7

de terceiro. Nesse sentido, a Solução de Consulta DISIT/SRRF04 n. 4.030
/2023. Entretanto, não obstante o fato de a Administração Tributária
reconhecer que a redução de alíquota de IRPJ e CSLL é permitida nas
hipóteses em que o serviço hospitalar é prestado em estabelecimento de
terceiro, no presente caso, o Tribunal a quo, mediante a análise dos
documentos juntados aos autos, concluiu que os serviços prestados pela
recorrente não podem ser considerados hospitalares e, por consequência,
seria inaplicável a redução das alíquotas.
VIII - Nesse sentido, a Corte a quo analisou as alegações da parte com os
seguintes fundamentos: "No caso em exame, compulsando os documentos
que instruíram a inicial, é possível verificar que a empresa autora celebrou
com o Hospital Regional Helmuth Nass, contrato de prestação de serviço
de anestesiologia, em atendimentos de urgência, emergência e em
procedimentos cirúrgicos. Como se observa, a parte apelada presta através
de seus integrantes serviços de natureza técnica/profissional e utiliza dos
meios fornecidos pelo hospital contratante, tais como a estrutura física, o
apoio técnico e serviços de atividade-meio, como de secretaria. Disto
decorre que na realidade os serviços hospitalares a que a Lei 9.249 faz
referência são prestados pelas entidades com quem a apelada mantém
relação de prestação de serviços especializados e não pela requerente.
Enfim, não é possível interpretação da norma de tal forma que se alargue
o conceito de serviço hospitalares para atividades que não preenchem as
características para tal. Registro, ainda, que a discussão envolve apuração
de tributos pelo regime do lucro presumido, sendo sempre facultado ao
contribuinte optar pela tributação pelo lucro real, de forma que a base de
cálculo do IRPJ e CSL envolva apenas o resultado positivo dos serviços
prestados."
IX - Nesse diapasão, é irrefutável que o Tribunal de origem, ao analisar o
conteúdo probatório colacionado aos autos, consignou expressamente que
a insurgência defendida pelo recorrente é contrária às evidências fáticas
sobre as quais fundamentou-se o julgador a quo para solucionar a
controvérsia apresentada na presente demanda judicial. Dessa forma,
verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às convicções
do julgador a quo, que tiveram como lastro o conjunto fático e probatório
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que
é vedado no recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 da
Súmula do STJ.
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda
REsp 2.072.662/SC,
Turma, DJe de 2/10/2024)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. BENEFÍCIO DE
Documento eletrônico VDA52986029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: e9cef78e-5acf-45bd-b055-2f7d73768ba7

ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS DO
DA
ART. 15
LEI 9.249/1995.
IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. EFETIVO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1.Conforme a orientação jurisprudencial, em sede de recurso especial
repetitivo, firmada nesta Corte Superior, "devem ser considerados
serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas
pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que,
'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas
nos consultórios médicos'" (
relator Ministro
REsp 1.116.399/BA,
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
DJe de
28/10/2009,
.
24/2/2010)
2. Ilidir o afirmado pelas instâncias ordinárias, a fim de rever a presença
dos requisitos necessários à concessão da redução de alíquota de IRPJ e
CSLL, prevista no
da
demandaria o revolvimento
art. 15
Lei 9.249/1995
do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta sede
especial a teor da Súmula 7/STJ.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda
AREsp 2.340.006/PR,
Turma, DJe de 26/6/2024)
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na Súmula 7/STJ:
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Outrossim, como já consignado na decisão agravada, a inadmissão do
recurso especial interposto com fundamento no
inc. III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito à mesma tese de direito,
o que ocorreu na hipótese.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.neg

Documento eletrônico VDA52986029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: e9cef78e-5acf-45bd-b055-2f7d73768ba7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.981.043 / RS
Número Registro: 2025/0246565-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50041366820224047102
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIMPLIMEDCENTRAL PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
ADVOGADOS : GABRIEL MARTINS ALVES - RS111066
BRUNO DA LUZ FARION - RS123837
RICARDO MUNARSKI JOBIM - SP450174
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIMPLIMEDCENTRAL PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
ADVOGADOS : GABRIEL MARTINS ALVES - RS111066
BRUNO DA LUZ FARION - RS123837
RICARDO MUNARSKI JOBIM - SP450174
Documento eletrônico VDA54008580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:54
Código de Controle do Documento: f67b5a3f-6caf-4019-a01d-f4bf98998303

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:54
Código de Controle do Documento: f67b5a3f-6caf-4019-a01d-f4bf98998303